Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709806-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. S. R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 69884972), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, sob o n. 0737202-52.2024.8.07.0003, proposta por A. S. S. R., que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor de beneficiário de plano de saúde, nos seguintes termos: Cadastre-se a intervenção obrigatória do Ministério Público. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por A.S.S.R., representada por sua genitora Larissa Silva dos Reis, em face de Hapvida Assistência Médica S.A., objetivando a autorização e custeio do procedimento de hidroterapia indicado por laudos médicos apresentados nos autos (ID 219425780 e ID 219425781). A parte autora alega ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, encontrando-se adimplente com suas obrigações contratuais. Relata que é portadora de Síndrome de Rett e outras condições que requerem tratamento multidisciplinar. Segundo a petição inicial, houve negativa pela ré para a cobertura do procedimento solicitado, sob o fundamento de que a hidroterapia não consta no rol de coberturas obrigatórias da ANS. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifica-se a probabilidade do direito alegado, uma vez que os documentos apresentados, especialmente o relatório médico (ID 219425780 e ID 219425781), demonstram a necessidade do tratamento de hidroterapia para a condição clínica da autora. Conforme a Resolução Normativa n. 465/2021, alterada pela RS 539/2022, é obrigatória a cobertura de método indicado por profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais se enquadra a Síndrome de Rett (§ 4o do art. 6o). Quanto ao perigo de dano, o risco à saúde da autora, portadora de grave patologia e em idade crítica para intervenções que favoreçam seu desenvolvimento motor e cognitivo, é evidente. A manutenção da negativa de cobertura do tratamento indicado pode agravar sua condição de saúde de forma irreparável. Portanto, encontram-se presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré Hapvida Assistência Médica S.A. autorize e custeie, imediatamente, o procedimento de hidroterapia indicado nos relatórios médicos anexados aos autos (ID 219425780 e ID 219425781), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada inicialmente a 30 (trinta) dias [...] Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) os procedimentos solicitados não têm previsão no rol da ANS; (ii) a cobertura não é obrigatória nos termos do Parecer Técnico n° 25/2021 da ANS; NOTA TÉCNICA No 5385/2024 - NAT-JUS/SP, NOTA TÉCNICA No 1215/2023 - NAT-JUS/SP, NOTA TÉCNICA No 1351/2023 - NAT-JUS/SP e Enunciado no 97 da Jornada de Direito em Saúde; (iii) o risco de dano não se encontra configurado, conforme o Art. 35-C da Lei No 9.656/98 e os enunciados n. 51 e 62 das Jornadas de Direito da Saúde. Por fim, requer: a) Seja o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, RECEBIDO nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, para que suspenda a decisão liminar, haja vista a não obrigatoriedade de fornecimento da Hidroterapia, conforme acima demonstrado; b) Sendo concedido o EFEITO SUSPENSIVO requestado, seja oficiado o MM. Juiz prolator da interlocutória vergastada; c) Ainda após a concessão da medida liminar acima postulada, seja determinada a intimação da Recorrida, na pessoa de seu procurador, a fim de que apresente, querendo, contraminuta no prazo legal; d) Seja o presente Agravo de Instrumento PROVIDO, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 69884975 e 69884976). Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O rol da ANS deve ser interpretado como um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam, por outro lado, elementos que possam assim fazê-lo. Um critério que encerra certa estabilidade para a apreciação do tema demanda imersão mais detida em alguns elementos que definem, no âmbito das pesquisas realizadas com tratamentos e medicamentos, a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficiência, eficácia e efetividade de tratamento ou medicamento. Assim, quando se avalia, num caso concreto em que se demanda do Judiciário intervenção no contrato de prestação de serviço de saúde, seja por meio de um pleito que envolve o fornecimento de determinado medicamento, ou, ainda, de um tratamento no sentido mais amplo do termo, tenho que somente é possível ampliar hermeneuticamente o rol da Resolução Normativa da ANS - que é a regra – quando, diante do caso concreto, vislumbramos elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los, sob pena de se incorrer em opacidade. Ressalta-se que, recentemente, a própria ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. De fato, com a edição da RN-ANS no 539/2022, o art. 6o, § 4o, da RN-ANS no 465/2021 passou a ter a seguinte redação: "Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente" . Ademais, a Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no 541/2022). Os relatórios médicos anexados aos autos (ID 219425780 e 219425781, processo de referência), demonstram o quadro clínico do paciente e a necessidade de utilização das terapias de reabilitação “tratamento fisioterápico motor, postural e aquático (hidroterapia)”. Contudo, tais relatórios médicos não destacam a necessidade de urgência ou emergência na realização das terapêuticas supracitadas, seja para evitar prejuízo irreparável à saúde do agravante ou para preservá-lo de iminente dano ao seu desenvolvimento. As terapias alternativas ou complementares, como a solicitada nos presentes autos, independentemente da argumentação da parte, não são recomendadas para o tratamento de situações de urgência ou emergência médica, nas quais haja risco iminente para a vida ou para a saúde. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fornece aos Juízes, com base na legislação médica, especificamente a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451, de 1995, os conceitos de urgência e emergência: O que determina as diferenças são a condição do paciente (com ou sem risco iminente de morte) e do que ele necessita de imediato (atendimento ou tratamento): A “urgência” é definida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata” e a “emergência”, como a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-qual-e-a-diferenca-entre-urgencia-e-emergencia-medicas/. Acesso em: 20/03/2025) Para a concessão da tutela antecipada, o legislador elencou três requisitos: i) probabilidade do direito; ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e; iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC. Assim sendo, para postular em juízo a concessão de uma tutela de urgência, é necessário comprovar que a medida postulada possivelmente tenha amparo legal, que caso ela não seja concedida, possa haver algum dano ou risco ao processo. Por fim, é necessário comprovar que a medida seja reversível. Nesse contexto, fora afastado o requisito da urgência da medida, conforme acima indicado, bem como, quanto à probabilidade do direito, há de se levar em consideração que a questão será submetida ao contraditório, e, possivelmente, à análise do NATJUS, cuja solicitação de tratamento médico objeto da controvérsia será devidamente avaliada no caso concreto. Importante ressaltar que dentre os tratamentos indicados, apenas o da hidroterapia é o objeto da presente demanda, o que indica, a priori, que o plano de saúde Agravante não desassistiu a Agravada nas demais solicitações. Por fim, quanto à reversibilidade da medida, nos termos do art. 20 da LINDB, o qual adota teoria do consequencialismo judicial, impõe-se observar as repercussões práticas da decisão judicial e indicar de modo expresso suas consequências fáticas. Assim, a concessão da tutela de urgência, caso não se confirme em cognição exauriente, trará como consequência o dever de ressarcimento dos tratamentos médicos almejados e concedidos antecipadamente, criando situação gravosa à parte que, no caso em tela, demanda sob o pálio da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sem prejuízo de que o Agravado venha a demandar do Agravante o fornecimento dos tratamentos com cobertura contratual e regulamentar. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025 17:53:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador